Tribunal: TJBA
Processo: 8058933-57.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058933-57.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIO CEZAR DAMAS BRANDAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.

POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE

PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CABIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ART. 5º, XLVII, DA CRFB E ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.

OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na ação tombada sob o nº 8058933-57.2021.8.05.0039 , em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado, Júlio Cezar Damas Brandão.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.